Tribunal: TJDFT
Processo: 0756510-11.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
CIVIL. QUEDA EM BURACO LOCALIZADO EM ESTACIONAMENTO DE ACADEMIA. LESÕES FÍSICAS. AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS POR SETE DIAS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. Narra a requerente que, em 14.10.2019, por volta das 19h15, ao estacionar seu veículo e dirigir-se à academia, teria caído em um bueiro, que possuía somente uma tampa “falsa”. Em razão da queda, a requerente teria sofrido luxação no tornozelo, o que a afastou de suas atividades profissionais por sete dias. Aduz a consumidora que o estacionamento seria administrado pela requerida, tanto que possui cancela de controle ao acesso, além de ser protegido por seguranças do estabelecimento.
II. De outro lado, a academia assevera que não oferece a seus alunos serviço de estacionamento. Alega que é público o local onde a consumidora estacionou o seu veículo e sofreu lesões. Sustenta não ter ocorrido qualquer falha na prestação do serviço.
III. A questão de direito material dever ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
IV. Nesse passo, as alegações da empresa, desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela consumidora (lesões físicas ocasionadas por queda em bueiro com tampa “falsa”, localizado em estacionamento administrado pela requerida), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (fotos do bueiro desprotegido – ID 16903209; atestado médico, com orientação ao afastamento de sete dias – ID 16903211; lesões na perna, pulso e tornozelo – IDs 16903212/16903214; mensagem de “e-mail” com descrição do acidente à academia – ID 16903224; fotos do estacionamento com espaço físico delimitado com grades e portão, e com acesso franqueado por cancela – IDs 16903250/16903254).
V. Desse modo, não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte consumidora (CPC, Art. 373, inciso II), revela-se insuficiente a alegação de que o estacionamento seria público. No ponto, a academia sequer colacionou fotos e/ou vídeos que pudessem infirmar as alegações da requerente. Ademais, a imagem de aplicativo de sistema de GPS (“Google Maps” – ID 16903238, p. 3) não surte o efeito probatório pretendido, na medida em que nada esclarece quanto à localização do buraco e tampouco se o estacionamento é controlado (ou não) pela academia.
VI. Assim, disponibilizado estacionamento aos consumidores (expectativa de segurança e comodidade, a atrair clientela), e ao advir danos aos usuários do espaço, exsurge a responsabilidade civil objetiva da recorrente (CDC, Art. 14, § 1o).
VII. No que concerne ao dano extrapatrimonial, ainda que o mero inadimplemento contratual, isoladamente considerado, não se mostre suficiente à configuração do dano moral, no caso concreto, a situação vivenciada (queda, durante o período noturno, em buraco com considerável profundidade e sem qualquer proteção, a qual ocasionou lesões físicas) ultrapassa a esfera do mero aborrecimento e constitui afronta aos atributos da personalidade, a subsidiar a pretendida reparação (CF, Art. 5o, V e X).
VIII. Por fim, irreparável o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado para reparação do dano extrapatrimonial, uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, Art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo com esteio no princípio da proporcionalidade. Não evidenciada, pois, ofensa à proibição de excesso, apta a subsidiar a pretendida redução.
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (Lei n. 9099/95, Arts. 46 e 55).